Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000354-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000354-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000354-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria Auxiliadora da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – CORTE INDEVIDO - FATURA CONTESTADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000354-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000354-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria Auxiliadora da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 215643456
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexistência dos débitos relativos as faturas referente a outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023
, determinou para
restituir a autora R$578,25 (quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), assim como
ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215643458): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 215643469
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000354-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1000354-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria Auxiliadora da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinado o refaturamento do consumo discutido nestes autos, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de nº 215643469, e que entre os meses de outubro a dezembro de 2023 recebeu faturas com valores diferentes da sua média de consumo, sendo respectivamente nos valores:

Outubro/2023: vencimento em 11/10/2023 no valor de R$ 1.076,11 (mil e setenta e seis reais e onze centavos);

Novembro/2023: vencimento em 16/12/2023 no valor de R$1.141,00 (mil cento e quarenta e um reais), consumo de 939 kwh;

Dezembro/2023: vencimento 16/01/2024 no valor de R$1.063,69 (mil sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), consumo de 892 kwh.

Informa que sua média de consumo é em torno de 347 KWH, diante disso, realizou reclamação junto ao PROCON/MT, por meio dos protocolos de número 23.11.0207.007.00015-3 e 23.09.0207.007.00119-3, contudo não obteve êxito em solucionar o ocorrido.

Por não efetuar o pagamento das faturas contestadas, teve o fornecimento de energia suspenso conforme Id. 215644426.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora da autora.

Conforme as faturas apresentadas pela autora recorrida nos Id. 215644423, verifica-se que seu consumo médio não ultrapassava 568 kwh, sendo que em todas elas teve confirmação de leitura.

Ademais o laudo de vistoria no medidor em Id. 215644447 atestou que o equipamento não possui irregularidades, estando em seu estado perfeito, conclui-se que não há qualquer justificativa para a elevação de consumo na unidade consumidora da autora.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar a legalidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROCESSO DE FATURAS VINCENDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da Unidade Consumidora, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão de fatura contestada.
(N.U 1034490-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
FATURA CONTESTADA
. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto possível à produção de prova informal no Juizado Especial. 2. Trata-se de ação em que o Recorrido MANOEL PEREIRA DE PAULA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório, que culminou no corte do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência. 3. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) suposta recusa do consumidor em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no art. 129, § 3.º da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”. 5.
Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrida, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9 Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA (N.U 1007051-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024